Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O embargante defende que o acórdão é contraditório, visto que os argumentos nos autos não foram devidamente apreciados. Para tanto, alega que, ao contrário do exposto no acórdão, não existiu silêncio da parte autora acerca da profundidade da poça de água, visto que consta relatório da oficina mecânica demonstrando que não existia água no interior do veículo, sendo que os danos no motor eram decorrentes de problema diverso, enquanto a passagem sobre a poça de água foi apenas o catalisador dos problemas. Também assinala que não há como atestar que o defeito no veículo foi decorrente de mau uso e/ou rodagem excessiva, de modo que a conclusão exposta no acórdão é desprovida de técnica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu contradição no Acórdão ID 71418272.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. A tese de que a decisão é contraditória em face das provas nos autos configura, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De todo modo, convém elucidar que a menção de que a parte silenciou ao ser questionada se a poça de água era funda está corroborada no ID mencionado no acórdão, sendo que a conclusão de que ocorreu mau uso do veículo ao atravessar poça de água funda decorre do entendimento dos julgadores diante das provas nos autos, ao concluírem que na hipótese relatada os problemas no motor foram decorrentes da entrada de água naquele compartimento no momento que o condutor atravessou a mencionada poça de água.
5. Assim, não se constata a contradição elencada pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.